Tribunal: TJMT
Processo: 1019986-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019986-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Bens Públicos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WASHINGTON BORGES DE ANDRADE - CPF: 000.497.031-45 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
QUERELA NULLITATIS
– VÍCIO INSANÁVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – COMPETÊNCIA – JUÍZO PROLATOR DO ATO SUSPOSTAMENTE VICIADO – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– INSUBSISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Na ação anulatória/
querela nullitatis
é competente o juízo prolator do ato judicial supostamente viciado. Precedentes.

2.

“É legitimado para pleitear a declaração de nulidade processual, por falta de citação, aquele que foi prejudicado pela ausência do ato, e não os próprios autores, que, tendo a oportunidade de impugnar, por meio de recurso, a decisão que indeferiu a citação dos réus na ação originária, assim não procederam”.

(stj, REsp n. 1.985.976, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 23/05/2022)

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada interposto por
WASHINGTON BORGES DE ANDRADE contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória
/Querela Nullitatis n. 1000373-53.2020.8.11.0059,
proposta pelo MUNICÍPIO DE CONFRESA, deferiu a tutela de evidência, determinando a suspensão do cumprimento do mandado reintegratório, proferido nos autos distribuídos sob o n. 0
2678-76.2010.811.0059 (
código 18855), ante a ausência de citação do Município agravado.

Nas razões, o agravante, sob o pleito de anulação da decisão agravada, sustenta a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado para postular, na ação de origem, a nulidade da sentença que julgou procedente a reintegração de posse em favor do agravante, sob o argumento de que
“o agravado nunca fez parte do processo, embora, tivesse conhecimento da existência da ação, pois, para cumprir a liminar deferida do processo do Código 18855, com ordem de demolição de benfeitoria, foi requisitado maquinário do município ora agravado”
(id. 59065451 – pág. 3).

Defende, ainda, a preliminar de incompetência do juízo
a quo,
asseverando que,
in casu
, deveria ter sido proposta ação rescisória, cuja competência é do juízo de segundo grau.

Preparo recursal certificado no id. 58232965.

O Relator originário recebeu o recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Contrarrazões, no id. 76524469, refuta preliminar de ilegitimidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. n. 83805992, manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Em consulta aos autos de origem, última movimentação, foi apresentada impugnação à contestação. Feito concluso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Eis trechos da decisão agravada:

“Preambularmente, denota-se que, quando da apresentação da contestação, a parte requerida alegou, preliminarmente, a
incompetência deste Juízo para julgamento do feito
, visto que a ação rescisória, de competência do juízo de segundo grau, revela-se o instrumento adequado para questionar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos distribuídos sob o código 18855.

Todavia,
insta esclarecer que
aquele que se sentir prejudicado com o desfecho de um processo, do qual deveria ter participado, mas para tanto não foi citado, detém legitimidade para ajuizar ação com o fito de obter mera declaração da inexistência
.

Logo,
pertinente se revela o ajuizamento da ação “querela nullitatis” para discussão sentença reintegratória.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

(...)

Volvendo-se ao caso em tela, tenho que pleito de evidência merece prosperar,
eis que a parte autora colacionou aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo prova que o bem imóvel foi doado ao município de Confresa, em 2013, consoante se extrai do título de doação
com encargo jungido no ID 30057857.
”(id. 34271525 – autos de origem) (grifou-se).

Da alegada incompetência do juízo.
A ação de origem, em síntese, é fundada em anulação de sentença proferida sem a citação válida do Município agravado, fato que,
a priori
, configuraria nulidade insanável (vício transrescisórios) capaz de atrair o cabimento da
querela nullitatis insanabilis
e, portanto, a competência absoluta do juízo prolator da sentença supostamente viciada.

Contudo, como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
“aquele que se sentir prejudicado com o desfecho de um processo, do qual deveria ter participado, mas para tanto não foi citado, detém legitimidade para ajuizar ação com o fito de obter mera declaração da inexistência”.

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo prolator da decisão, supostamente viciada, o processamento e julgamento da
querela nullitatis
. Corroborando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA.
QUERELA NULITTATIS.
PROPOSITURA POR ENTE FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE ANULAR
. MATÉRIA PACÍFICA. NÃO PROVIMENTO.

1. Proposta
querela nullitatis
por ente federal como intuito de anular sentença proferida por Juízo estadual em ação de usucapião,
pertence àquele órgão julgador a competência absoluta para o julgamento do feito
. Precedentes.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.308.221/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/5/2021.) (grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. É CABÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA ATO JUDICIAL EM QUE ESTA FOR MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. O JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA TEM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

3. Na origem foi proposta Ação Anulatória, com pedido de tutela antecipada, pelo MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP contra RICARDO MORAES e MIRIAN DE LOURDES TALARICO MORAES objetivando a anulação dos atos objeto da sentença homologatória de desistência proferida na Ação de Desapropriação e os efeitos dela decorrentes, bem como a condenação dos expropriados à devolução dos valores parcialmente recebidos.

4. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é cabível a Ação Anulatória nos termos da lei civil, diversa da rescisória, contra ato judicial que não dependa de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, conforme o art. 486 do CPC/1973 (AgRg no REsp. 1.440.037/RN, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18.9.2014; AgRg na Pet 9.274/BA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 13.8.2013).

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão que o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a Ação Anulatória, também denominada querela nullitatis (AgRg na Pet 10.975/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 3.11.2015; CC 114.593/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1.8.2011).

6. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 839.017/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)

Na mesma linha, esta e. Corte de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA EXECUÇÃO FISCAL DA MESMA COMARCA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA –
QUERELA NULLITATIS
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO QUE SE PRETENDE DESCONSTITUIR
– CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

A competência para processar e julgar a Ação Anulatória, também denominada
querela nullitatis
, em que se pretende desconstituir o ato judicial,
é do Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada
. Precedentes do STJ. (N.U 1011487-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022). (grifou-se).

Assim, não obstante os argumentos esposados pela agravante, rejeito a presente alegação.

Da alegada ilegitimidade ativa.

Nota-se que, na origem, o agravado pleiteia a anulação da sentença que, sem a sua citação, deferiu reintegração de posse em área doada pelo INCRA à municipalidade (id. 30057857).

Assim, ao menos nesta senda de cognição não exauriente, visualiza-se interesse processual no pleito anulatório, respaldado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional ante a doação realizada, bem como de adequação ao procedimento escolhido, em referência ao artigo 17 do Código de Processo Civil.

Destaca-se que, prejudicado com o desfecho de um processo, do qual deveria ter participado, incontroversa a legitimidade para pleitear a ação anulatória. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 1985976 - RS (2022/0043083-5)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão recorrido assim ementado (e-STJ fl. 155):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. USUCAPIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA.

É legitimado para pleitear a declaração de nulidade processual, por falta de citação, aquele que foi prejudicado pela ausência do ato, e não os próprios autores, que, tendo a oportunidade de impugnar, por meio de recurso, a decisão que indeferiu a citação dos réus na ação originária, assim não procederam.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 196/204).

No recurso especial (e-STJ fls. 215/223), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, os recorrentes alegam violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, por ausência de apreciação das questões apresentadas nos declaratórios.

Aduzem ofensa aos arts. 115, I, e 278, parágrafo único, do CPC/2015, pois (e-STJ fl. 222):

É fato incontroverso também, que cabia aos julgadores, ao se depararem com uma nulidade absoluta (por inexistência de sentença/processo), enfrentar a questão de ofício, ou a requerimento da parte como constou no processo.

É fato incontroverso que o acordão guerreado, muito embora haja pedido expresso dos Embargantes, se omitiu e não enfrentou tal questão da nulidade.

É fato incontroverso que os atos nulos/inexistentes não se convalidam, desimportando, para efeitos legais, a propositura de qualquer recurso. Quando a relação processual é inexistente, a própria sentença o é, sendo impossível que seja rescindida, já que não cabe ação de rescisão sobre algo que não existe.

É o relatório.

Decido.

Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal a quo pronunciou-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos. Não há negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu.

Quanto à tese de nulidade, o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fls. 161/162):

Com efeito, é possível, de modo excepcional, o controle de nulidades processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o trânsito em julgado da decisão, por meio de ação anulatória (querela nullitatis). A querela nullitatis é, desse modo, instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (errores in procedendo), nomeados vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo. É o que se dá, por exemplo, no caso de vício de citação.

(...)

Portanto, a querela nullitatis está relacionada ao plano da existência e não da validade do processo, de modo que não se presta a discutir os vícios aqui apontados, exceto a questão da ausência de citação dos réus.

(...)

Nesse ponto, é inarredável a conclusão do juízo a quo pela extinção do feito sem julgamento do mérito, porque, na linha do parecer exarado pelo insigne Representante do Ministério Público Federal, os autores da ação de usucapião não possuem legitimidade para postular a desconstituição da sentença proferida naqueles autos em razão da ausência de citação dos réus. A opção do magistrado pela não citação dos demandados sequer causou prejuízos à parte não citada, uma vez que o pedido foi julgado improcedente, de modo que não há como defender que a ausência de citação causou qualquer prejuízo aos autores daquela demanda.

E mais: conforme constou da sentença, "Não se diga, neste passo, que a vinda do réu não citado à ação de usucapião poderia eventualmente beneficiar o usucapiente, ora autor (caso o mutuário reconhecesse a realização da compra e venda, por exemplo), uma vez que o Poder Judiciário, na ação ordinária n. 5047156-96.2016.404.7100, já declarou que o negócio supostamente celebrado entre o Sr. André Luiz e o aludido mutuário não gera efeitos perante a Caixa Econômica Federal, que não anuiu com sua realização".

Nesse passo, os apelantes parecem utilizar do presente feito como sucedâneo do recurso de apelação que deixou de interpor na ação originária, o que não se pode admitir.

Vale registrar que, no bojo do Agravo de Instrumento no 5005150-29.2017.4.04.0000, interposto pelos recorrentes, já havia sido consignado que:

(1) Não tendo havido citação dos réus na ação, cuja sentença se pretende anular (n.o 5060771-22.2015.4.04.7100), não se afigura necessária a sua integração na lide;

(2) Além disso, é legitimado para pleitear a declaração de nulidade processual, por falta de citação, aquele que foi prejudicada pela ausência do ato, e não os próprios autores, que, tendo a oportunidade de impugnar, por meio de recurso, a decisão que indeferiu a citação dos réus na ação originária, assim não procederam. O processo civil é permeado por deveres que decorrem da boa-fé objetiva, elemento do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal), de modo que a parte não pode pretender se beneficiar da própria inércia; e ( 3 ) Ademais, o julgamento antecipado da lide, na vigência do CPC/1973, era expressamente admitido, com o reconhecimento da improcedência liminar do pedido (art. 285-A), regra reproduzida no CPC/2015, a partir do art. 332.

O acórdão foi lavrado nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

NULIDADE. É legitimado para pleitear a declaração de nulidade processual, por falt a de citação, aquele que foi prejudicada pela ausência do ato, e não os próprios autores, que, tendo a oportunidade de impugnar, por meio de recurso, a decisão que indeferiu a citação dos réus na ação originária, assim não procederam. (TRF4, AG 5005150-29.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 21/07/2017) Nesse diapasão, e não tendo trazido os apelantes razões para conclusão diversa, mantenho integralmente a sentença proferida.

A Corte local consignou que: (i) "os autores da ação de usucapião não possuem legitimidade para postular a desconstituição da sentença proferida naqueles autos em razão da ausência de citação dos réus" (e-STJ fl. 161), (ii) existe prejuízo à parte não citada e (iii) os agravantes estariam utilizando o feito como "sucedâneo do recurso de apelação que deixou de interpor na ação originária" (e-STJ fl. 162). Tais pontos não foram impugnados pelos recorrentes, aplicando-se a Súmula n. 283 do STF.

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 09 de maio de 2022.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

(REsp n. 1.985.976, decisão monocrática, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 23/05/2022.)

Motivo por que rejeito o presente argumento.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022